Tribunal: TJPA
Processo: 0022047-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022047-49.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUIZ CARLOS MONTEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. º 0022047-49.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL PARÁ

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MONTEIRO GONÇALVES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A sentença havia declarado a inexistência de um débito de R$ 1.590,67, cobrado a título de Consumo Não Registrado (CNR), e condenado a empresa ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se: (i) é válida a cobrança por Consumo Não Registrado (CNR) quando a concessionária não comprova a observância de todas as etapas do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 04/2019 deste Tribunal, especialmente a garantia ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito declarado inexigível, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A validade da cobrança por recuperação de consumo pressupõe a observância estrita do devido processo legal administrativo. A concessionária não comprovou ter notificado o consumidor sobre seu direito de solicitar perícia técnica no medidor, nem apresentou relatório detalhado que justificasse o valor cobrado, tornando o ato nulo por cerceamento de defesa.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito inexigível, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, o que gera o dever de indenizar independentemente da comprovação do prejuízo.

5. O Agravo Interno que se limita a reiterar os argumentos do recurso anterior, sem apresentar fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão monocrática, não merece provimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nula a cobrança a título de Consumo Não Registrado (CNR) quando a concessionária de energia elétrica não comprova a observância integral do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito declarado judicialmente inexigível, configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V, X e LIV; CDC, arts. 6º, III, IV, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.021; CC, arts. 186 e 927; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.809.991/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.322.827/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. º 0022047-49.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL PARÁ

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MONTEIRO GONÇALVES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a
decisão monocrática
proferida pela Exma. Desa. Relatora Maria do Céo Maciel Coutinho (Id. Num. 19524117).

Na decisão agravada, foi conhecido e negado provimento à apelação da ora agravante, mantendo-se integralmente a sentença que: (i) declarou a inexistência do débito de R$ 1.590,67, lançado a título de “Consumo Não Registrado (CNR)”; (ii) condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00;
(iii) fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, ter observado o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 04/2019 deste Tribunal; ser desnecessária a realização de perícia no medidor, pois a irregularidade constatada (desvio de energia) ocorria antes do equipamento de medição; que apresentou provas documentais e fotográficas suficientes para legitimar a cobrança; que não se configuraria dano moral pela simples cobrança indevida

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com a improcedência dos pedidos da parte autora, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado pelo órgão fracionário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Exmo. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Contudo, em que pesem as razões expendidas pela agravante, o recurso não merece provimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reforçam.

Inicialmente, cumpre assentar que o agravo interno, conforme o art. 1.021 do Código de Processo Civil, visa submeter a decisão monocrática ao crivo do órgão colegiado. Sua finalidade é a de demonstrar um equívoco no julgamento unipessoal (
error in judicando ou error in procedendo
), seja por má aplicação da lei, seja por dissonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores ou desta própria Corte.

No caso em tela, a agravante não apresenta qualquer argumento novo ou tese jurídica inovadora capaz de infirmar as conclusões da decisão guerreada. Limita-se a reiterar, com outras palavras, o mérito de sua apelação, manifestando mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Tal postura não se coaduna com a finalidade do recurso, que não pode ser transformado em uma nova instância de apelação, sua função não é rediscutir, de modo amplo e sem limites, toda a matéria já enfrentada, mas sim verificar se a decisão singular merece ser mantida ou reformada à luz dos fundamentos jurídicos deduzidos.

Assim, a colegialidade, enquanto garantia processual, não autoriza a rediscussão infundada de questões já decididas sob sólido amparo jurisprudencial.

Passo a análise do mérito.

1. Da Nulidade da Cobrança por Consumo Não Registrado (CNR) – Violação ao Devido Processo Legal

O cerne da controvérsia reside na validade do procedimento administrativo que culminou na cobrança do valor de R$1.590,67 a título de Consumo Não Registrado (CNR).

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e a proteção contra práticas abusivas (art. 6º, IV, CDC). Além disso, o ônus de provar a regularidade da cobrança e a existência da fraude recai integralmente sobre a concessionária de serviço público, por força do art. 373, II, do CPC, e da possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 04/2019, pacificou o entendimento de que a validade da cobrança por CNR está condicionada à observância estrita dos seguintes requisitos cumulativos, previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL:

1.

Expedição do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, com participação do consumidor ou representante;

2.

Possibilidade de perícia técnica
no equipamento de medição, mediante informação prévia ao consumidor;

3.

Relatório de avaliação técnica
, com prévia ciência e possibilidade de acompanhamento pelo usuário;

4.

Avaliação do histórico de consumo
, para aferição objetiva da diferença.

Na análise dos autos, constata-se que a agravante falhou em comprovar o cumprimento de tais etapas. A emissão do TOI, por si só, não valida o procedimento. Não há nos autos prova de que o consumidor foi devidamente notificado sobre seu direito de solicitar perícia técnica, nem qualquer evidência de elaboração de um relatório técnico detalhado que justificasse o montante cobrado, não houve demonstração cabal do período e da quantidade de energia supostamente desviada.

As fotografias juntadas, produzidas de forma unilateral, não possuem a força probatória necessária para substituir a prova técnica formal, a qual deveria ser produzida sob o crivo do contraditório.

2. Da Tese de Desnecessidade de Perícia

A agravante insiste na tese de que a perícia no medidor seria desnecessária, pois a suposta irregularidade (desvio de energia) teria ocorrido "antes do equipamento de medição".

Tal argumento não prospera. A exigência de um procedimento administrativo hígido, com garantia de ampla defesa, não se limita a irregularidades no interior do medidor. O objetivo da norma é garantir que qualquer imputação de fraude ao consumidor seja devidamente apurada e comprovada, independentemente de onde ela ocorra.

A ausência de um laudo técnico que descreva com precisão a irregularidade, a metodologia usada para calcular o consumo não registrado e o período exato da suposta fraude torna a cobrança arbitrária e ilícita. A alegação genérica de "desvio" não confere à concessionária um cheque em branco para cobrar valores retroativos sem a devida comprovação técnica, sob pena de grave violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL . CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE . DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE RESPEITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO
. 1. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, de que concessionária de energia elétrica incorre em abusividade ao apurar unilateralmente fraude em medidor de energia elétrica e que o encargo de demonstrar o respeito ao contraditório não implica inversão do ônus da prova, está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Entendimento diverso, sobre a regularidade do processo administrativo que fixou a multa e o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto .Incidência da Súmula 7/STJ no presente caso ("a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985062 PA 2022/0037781-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA . ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisao publicada em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.II. Na origem, trata-se de de ação ordinária, proposta pelo agravado em desfavor da Companhia Luz e Força Santa Cruz, objetivando, em síntese, a sua condenação ao pagamento dos danos por ele suportados, em dobro, em decorrência da indevida paralisação do fornecimento de energia elétrica.III .
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.
Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405 .607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015;AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016.IV. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 967813 PR 2016/0214859-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2017)(grifei)

Portanto, a falha procedimental macula de nulidade a íntegra do débito apurado.

3. Da Configuração do Dano Moral e da Razoabilidade do Quantum

No que tange aos danos morais, a decisão monocrática não merece qualquer reparo. A conduta ilícita da agravante transcendeu a mera cobrança indevida ao levar o nome do consumidor a uma injusta inscrição em cadastros de proteção ao crédito, conforme prova documental inequívoca acostada aos autos (Id. 10972442 - Pág. 7).

É cediço e pacífico na jurisprudência pátria, em especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, isto é, de forma presumida. O dano decorre do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo por parte da vítima.

A razão para tal entendimento é clara: a negativação do nome de um consumidor atinge diretamente sua honra objetiva, sua imagem e sua credibilidade no mercado, causando-lhe abalo de crédito e inúmeros constrangimentos. Trata-se de ofensa que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, representando uma violação aos direitos da personalidade tutelados pelo art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STJ já consolidou:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Assim, uma vez comprovada a conduta ilícita da concessionária (a cobrança de débito inexigível) e o resultado danoso (a inscrição indevida), exsurge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Portanto, a manutenção da condenação por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer fundamento fático ou jurídico capaz de alterar o que foi decidido, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Declaro, desde já, que todos os dispositivos legais e constitucionais pertinentes à matéria foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser sanada. A oposição de eventuais embargos de declaração com o mero propósito de rediscussão do mérito será considerada protelatória e sujeita à multa processual cabível.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025